Tribunal: TJMT
Processo: 1017764-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1017764-38.2019.8.11.0000
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL – REVISÃO CRIMINAL – PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DAS PEÇAS ESSENCIAIS PARA O SEU CONHECIMENTO – OMISSÃO NÃO SUPRIDA COM A EMENDA À EXORDIAL – INDEFERIMENTO LIMINAR – RECONHECIMENTO EXPRESSO DA INSTRUÇÃO DEFICIENTE – JUNTADA EXTEMPORÂNEA – PRETENSÃO DE REAVALIAR PROVAS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
A revisão criminal reclama prova pré-constituída da pretensão nela manifestada, devendo ser instruída com “a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos” [art. 625, § 1o, CPP].
A ausência de juntada delas, apesar de ter sido oportunizada a emenda à exordial, autoriza a sua extinção sem exame do mérito [art. 51, XII, b, do RI/TJMT].
A revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, quando a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, sob pena de se tornar uma segunda apelação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017764-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (AGRAVANTE), VARA UNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N TA

AGRAVO REGIMENTAL – REVISÃO CRIMINAL – PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DAS PEÇAS ESSENCIAIS PARA O SEU CONHECIMENTO – OMISSÃO NÃO SUPRIDA COM A EMENDA À EXORDIAL – INDEFERIMENTO LIMINAR – RECONHECIMENTO EXPRESSO DA INSTRUÇÃO DEFICIENTE – JUNTADA EXTEMPORÂNEA – PRETENSÃO DE REAVALIAR PROVAS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A revisão criminal reclama prova pré-constituída da pretensão nela manifestada, devendo ser instruída com “a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos” [art. 625, § 1o, CPP].

A ausência de juntada delas, apesar de ter sido oportunizada a emenda à exordial, autoriza a sua extinção sem exame do mérito [art. 51, XII,
b
, do RI/TJMT].

A revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, quando a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, sob pena de se tornar uma segunda apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Cuida-se de agravo regimental manejado contra a decisão monocrática que proferi na revisão criminal proposta por ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA, indeferindo-a liminarmente [art. 51, XII,
b
, do RI/TJMT], pela ausência de juntada de peças essenciais [art. 625, § 1o, CPP], bem como em razão da pretensão de reanálise das provas existentes nos autos.

O agravante verbera que, quando instado a emendar a inicial, cumpriu parcialmente a decisão, em razão de dificuldades técnicas para anexar os vídeos das audiências no sistema PJE, e que
“somente agora, depois de solucionar o problema, a defesa apresenta junto com os dois volumes faltantes”
.

Após longo arrazoado sobre a valoração da prova dada pelo juízo singular na prolação da sentença, aduz o cabimento da revisional, para que seja anulada a interceptação telefônica realizada no inquérito policial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rechaçando os alaridos recursais e, ao final, pugnando pelo desprovimento do regimental.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PARECER ORAL

O EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. TARCISIO LUIZ BRUN – OAB/MT 16191/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

O agravante ingressou com ação de revisão criminal, almejando a sua absolvição na ação penal no 1234-54.2008.811.0034 [código 10138], que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, bem como a anulação da interceptação telefônica realizada na fase policial.

Como a exordial não se encontrava minimamente instruída, determinei a emenda dela, o que não foi integralmente cumprido, razão pela qual proferi decisão monocrática, indeferindo-a liminarmente,
verbis
:

“
VISTOS,

Cuida-se de revisão criminal proposta por ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [Arts. 33 e 35 da Lei de Drogas].

Depois de verificar que
a peça vestibular não estava instruída com as peças necessárias ao seu processamento
[art. 625, § 1o, CPP], determinei a emenda da exordial, para que fossem acostadas as cópias da ação penal de origem, bem como da certidão de trânsito em julgado.

O requerente apresentou a emenda [ID 25994967], acompanhada de alguns volumes da ação penal de origem, trazendo cópias de fls. 02 a 2003 e de 2403 a 2419.

Constato que
não foi acostada cópia integral dos autos
, faltando, ao que tudo indica, dois volumes – de fls. 2004 a 2402.

Não há, nas peças juntadas:
1)
julgamento das apelações interpostas;
2)
informação se foram interpostos recursos aos tribunais superiores; e
3)

certidão do trânsito em julgado
, documento essencial para demonstrar o cabimento da revisional manejada [art. 625, § 1o, CPP].

Além disso, verifico que a pretensão revisional está escorada no inciso III do art. 621 do CPP, verbis:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

[...]

III – quando, após a sentença condenatória, se descobrirem
novas provas de inocência
do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

Após detida análise das 46 [quarenta e seis] páginas da peça vestibular, chego à inexorável conclusão que não
foram indicadas novas provas, tampouco circunstância que determine ou autorize a diminuição da reprimenda imposta a ADNILSON
, mas apenas e tão somente a
pretensão de reanálise das provas existentes nos autos
, pois a discussão se limita à validade ou não da interceptação telefônica, realizada ainda na fase inquisitiva, no ano de 2008.

Com efeito, a verdadeira intenção do revisionando é
rediscutir provas
, cuja pretensão é inviável por meio da revisional.

Segundo NUCCI, “o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena
, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este
não
ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada” (Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240 – grifado).

No mesmo sentido é a lição de Sérgio de Oliveira Médice, para quem “a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I, in fine, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
” (Revisão Criminal, 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164 – destaquei).

Por fim, trago à baila doutrina de Renato Brasileiro de Lima, segundo o qual “a
mera fragilidade ou precariedade
do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória
não
autoriza o ajuizamento de revisão criminal” [Manual de Processo Penal, 3. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 1795 - grifo é nosso].

Em outras palavras: “a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta
grotescamente
contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça” (Carlos Roberto Barros Ceroni, Revisão Criminal: características, consequências e abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 50).

À vista do exposto,
indefiro
liminarmente o presente pedido de revisão criminal, com fulcro no § 3o do art. 625 do CPP c.c. art. 51, XII, b, do RITJMT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Dê-se ciência à Procuradoria-Geral de Justiça e, certificado nos autos o decurso do prazo sem a interposição de recurso, arquivem-se com as anotações e a baixas necessárias.

Cumpra-se.”

Como o recorrente não juntou, com a emenda da exordial, o acórdão prolatado no julgamento das apelações interpostas, a certidão do trânsito em julgado, tampouco indicou as provas novas que amparavam a pretensão revisional, o indeferimento liminar dela era mesmo a medida a se tomar.

Contra essa decisão, o agravante insurge-se,
admitindo expressamente que não instruiu a petição inicial com as peças necessárias ao seu conhecimento
, mas que agora, neste recurso,
“sanou tal irregularidade”
, pugnando pelo provimento do agravo e pela procedência da revisional.

Na peça vestibular da revisão criminal, ADNILSON
indicou como fundamento dela o artigo 621, III, do CPP
,
“quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Na decisão recorrida, como se vê, explicitei que
não foi acostada nenhuma nova prova
, mas apenas a
pretensão de reavaliar aqueloutras, que já foram analisadas tanto pelo juízo singular, na sentença que prolatou, quanto por este Sodalício, no julgamento do recurso de apelação
.

Ressalto que, embora a deficiência documental tenha sido suprida com as peças processuais trazidas no bojo deste agravo regimental, salta ainda mais aos olhos que a pretensão do autor nada mais é do que a
reavaliação das provas
que sustentam a sua condenação, o que não se afigura possível, pois a revisão criminal não é uma segunda apelação.

Com efeito, ao julgar a apelação no 1.176/2010, a 3a Câmara Criminal desta Corte, em acórdão relatado pela Dra. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, rejeitou a preliminar de nulidade das escutas telefônicas, expressamente destacando que
“as interceptações telefônicas realizadas durante o inquérito policial não se encontram maculadas por qualquer vício ou irregularidade procedimental, uma vez que foram devidamente autorizadas pela autoridade judicial e estritamente observado o procedimento legal para tal finalidade”
[ID. 27444493, pág. 71].

Registro, no que pertine à alegação de que o CD com as gravações das interceptações telefônicas não se encontram nos autos, que
as degravações foram apresentadas com a denúncia
como documentos oficiais e,
em momento algum, o conteúdo delas foi impugnado pelo recorrente
, sendo, pois, perfeitamente válidos, como já se pronunciou a Suprema Corte:

“[...] Os relatórios de inteligência foram apresentados como documentos oficiais no pedido de interceptação e sua veracidade foi atestada pelo Ministério Público, de modo que
não cabe falar em nulidade, sobretudo se considerado que não houve qualquer alegação sobre eventual manipulação ou inconsistências
. [...]” [STF, 1a Turma, AgRg no HC no 130.596/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/08/2018].

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena
, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este
não
ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240 – grifado).

No mesmo sentido é a lição de Sérgio de Oliveira Médice, para quem
“a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I,
in fine
, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
”
(Revisão Criminal, 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164 – destaquei).

Por fim, trago à baila doutrina de Renato Brasileiro de Lima, segundo o qual
“só se pode falar em
sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinei a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena. Portanto, a
mera fragilidade ou precariedade
do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória
não
autoriza o ajuizamento de revisão criminal”
[Manual de Processo Penal, 3. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 1795 - grifo é nosso].

Em outras palavras:
“a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta
grotescamente
contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça”
(Carlos Roberto Barros Ceroni, Revisão Criminal: características, consequências e abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 50).

Não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP, afigura-se descabida a pretensão revisional, consoante se dessume dos seguintes precedentes
desta Turma:

[...] - Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de injustiça ou indevida exacerbação da pena em expressa contrariedade à lei, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal. Ação revisional extinta sem resolução do mérito. (RvC 140128/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017).

[...] Ao contrário do que é pretendido pelo requerente, a ação revisional não pode ser utilizada como uma segunda apelação, para o reexame de questões já enfrentadas em segundo grau, de modo que, não trazendo ao feito nenhum elemento novo de sua alegação, não a reanálise das provas já utilizadas em apelo não pode ser novamente rediscutidas na presente ação. [...] (RvC 160394/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017).

[...] O cabimento da revisão criminal está limitado à correção dos erros judiciários elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, acaso existentes, não se prestando, pois, esse tipo de ação, para a reapreciação, tampouco de valoração de provas já analisadas. (TJMT, RvC 69486/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016).

[...] Conforme orientação doutrinária e jurisprudencial, a revisão criminal não é uma nova apelação, não se prestando ao reexame de provas já analisadas na sentença ou acórdão condenatórios. (Revisão Criminal no 118637/2012 – Relator: Des. PAULO DA CUNHA – 14.6.2013).

Neste viés, fácil é concluir que – a despeito do inconformismo do agravante – a sentença condenatória está em plena consonância com as provas obtidas no curso da ação penal, e, ante a falta de demonstração de quais as evidências dos autos que supostamente teriam sido contrariadas, afigura-se descabido o pleito revisional.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental
interposto por ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA, mantendo integralmente a decisão monocrática guerreada.

É o voto.

V O T O

EXMO SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (6o VOGAL)

Senhor Presidente:

Entendo que em razão da pandeia (COVID-19) que se instalou, o advogado tem dificuldade em acessar os autos e cumprir o prazo para juntada de peças processuais.

O próprio Código de Processo Penal no §2o do artigo 625 do faculta ao relator fazer a requisição dos autos, para melhor compreender os termos da petição inicial.

Portanto, com a devida vênia, ouso divergir do posicionamento do Relator para dar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3o VOGAL)

Senhor Presidente:

Pelo que compreendi, inicialmente havia apenas a petição inicial, posteriormente foram anexadas às peças que entenderam necessárias para embasar o pedido revisional.

Vossa Excelência ao analisar os documentos juntados, percebeu ao enfrentar a questão que era uma segunda apelação, ou seja, o desprovimento não é pela falta de documentos. Se fosse, tenho o mesmo entendimento do Desembargador Pedro Sakamoto.

Acompanho o voto do relator.

É como voto.

EXMO SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL)

Senhor Presidente:

Vossa Excelência está indeferindo a petição inicial por falta de documentos. A questão de segunda apelação foi dita apenas
obter dictum
?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

A decisão combatida nesse agravo regimental tem o seguinte teor:

“[...]

Depois de verificar que
a peça vestibular não estava instruída com as peças necessárias ao seu processamento
[art. 625, § 1o, CPP], determinei a emenda da exordial, para que fossem acostadas as cópias da ação penal de origem, bem como da certidão de trânsito em julgado.

O requerente apresentou a emenda [ID 25994967], acompanhada de alguns volumes da ação penal de origem, trazendo cópias de fls. 02 a 2003 e de 2403 a 2419.

Constato que
não foi acostada cópia integral dos autos
, faltando, ao que tudo indica, dois volumes – de fls. 2004 a 2402.

Não há, nas peças juntadas:
1)
julgamento das apelações interpostas;
2)
informação se foram interpostos recursos aos tribunais superiores; e
3)

certidão do trânsito em julgado
, documento essencial para demonstrar o cabimento da revisional manejada [art. 625, § 1o, CPP].

Além disso, verifico que a pretensão revisional está escorada no inciso III do art. 621 do CPP,
verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

[...]

III – quando, após a sentença condenatória, se descobrirem
novas provas de inocência
do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

Após detida análise das 46 [quarenta e seis] páginas da peça vestibular, chego à inexorável conclusão que não
foram indicadas novas provas, tampouco circunstância que determine ou autorize a diminuição da reprimenda imposta a ADNILSON
, mas apenas e tão somente a
pretensão de reanálise das provas existentes nos autos
, pois a discussão se limita à validade ou não da interceptação telefônica, realizada ainda na fase inquisitiva, no ano de 2008.

Com efeito, a verdadeira intenção do revisionando é
rediscutir provas
, cuja pretensão é inviável por meio da revisional.

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena
, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este
não
ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240 – grifado).

No mesmo sentido é a lição de Sérgio de Oliveira Médice, para quem
“a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I,
in fine
, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
”
(Revisão Criminal, 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164 – destaquei).

Por fim, trago à baila doutrina de Renato Brasileiro de Lima, segundo o qual
“a
mera fragilidade ou precariedade
do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória
não
autoriza o ajuizamento de revisão criminal”
[Manual de Processo Penal, 3. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 1795 - grifo é nosso].

Em outras palavras:
“a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta
grotescamente
contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça”
(Carlos Roberto Barros Ceroni, Revisão Criminal: características, consequências e abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 50).

À vista do exposto,
indefiro
liminarmente o presente pedido de revisão criminal, com fulcro no § 3o do art. 625 do CPP c.c. art. 51, XII,
b
, do RITJMT.

[...].”

Após essa minha decisão, o agravante emendou a inicial, trouxe as provas, a certidão de transito em julgado, os dois volumes que faltavam, mas ainda entendo que, na verdade a pretensão do agravante é rediscussão da prova ilícita.

EXMO SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL)

A interceptação telefônica foi sem autorização judicial?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Teve autorização judicial. Foi operacionalizada pelo diretor do presídio, isso acontece normalmente. Muitas vezes, nas interceptações telefônicas nos presídios é feito um link para que o próprio diretor do presídio faça a escuta.

V O T O

EXMO SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL)

Fico nesta dúvida, porque no caso a decisão parece-me que é mista, por falta de documentação e depois por esses fatos.

Com todo respeito, inclino-me em determinar o processamento da ação para que ao final tivesse uma melhor visão, mesmo porque desta decisão mista, penso que não caberia sequer recurso especial, se a defesa quiser recorrer com um RESP.

Com essas considerações, dou provimento ao Recurso, para o processamento da revisional, com remessa para revisão.

É como voto.

V O T O

EXMO SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3o VOGAL)

Peço vênia à divergência e acompanho o voto do Relator, porque conclui que foi superada a questão da deficiência de instrução do pedido com a juntada dos documentos. Uma vez superada a deficiência instrutória o relator verificou que se trata de rediscussão, portanto de uma segunda a apelação.

Pretende-se a prevalência da versão defensiva explicitada em primeiro grau e em sede de recurso no segundo grau, ou seja, com outras palavras, mas o fundo é mesma questão já debatida em primeiro e segundo grau.

Esta prevalência de versão não pode ser fundamento para a ação revisional.

Acompanho o voto do Relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (4a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO SR. DES. MARCOS MACHADO (5o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (6o VOGAL)

Senhor Presidente:

Como disse quanto às peças do processo, não que seja uma obrigação do relator requisitar, obviamente faz parte do trabalho do advogado juntar as peças do processo. O artigo 625 §2 do Código de Processo Penal, faculta ao relator requisitar os autos para fazer essa avaliação.

Quanto à questão da rediscussão da matéria, sem novos documentos, o artigo 621, inciso I,

como dito pelo nobre advogado, autoriza a análise quando “
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
”, ou seja, há necessidade de juntar novos documentos para que seja analisada essa revisional.

Finalmente, o Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
133308/SP de relatoria do Ministro Marco Aurélio, encontra-se no voto do referido Ministro: se o Tribunal não conhece da revisão por este fundamento, 621, I, nega a jurisdição.

Entendo que devemos conhecer da revisional e analisar, como dito pelo Des. Paulo da Cunha. E se realmente trata-se de uma rediscussão da matéria, obviamente concluiremos que a revisional é improcedente.

A princípio, devemos analisar o que ocorreu, se é apenas reanalise de uma prova de inquérito, como decidimos há instantes. É uma questão que devemos analisar no contexto dos autos.

Com essas considerações, peço vênia ao Desembargador Marcos Machado que pediu vista dos autos e dou provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (8o VOGAL)

Adianto meu voto, mas atento que diante das colocações futuramente trazidas pelo Desembargador Marcos Machado, que pediu vista dos autos, posso rever meu posicionamento caso convença-me.

Faço uma observação. A sustentação oral do douto advogado baseia-se no sentido de que as provas produzidas na fase inquisitorial não foram confirmadas na fase judicial.

No caso, trata-se de prova cautelar que é irrepetível. A prova produzida pela interceptação telefônica, desde que passe pelo crivo do contraditório e da ampla defesa na fase judicial, é perfeitamente válida para a sustentação da condenação. É muito comum.

Há vários julgados no sentido de que a interceptação telefônica desde que produza elementos seguros de uma possível condenação é suficiente para embasamento, não sofrendo a incidência do artigo 155 do Código Penal por ser prova irrepetivel.

De modo que acompanho o voto do Relator."

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Desembargador Pedro Sakamoto:

A emenda da petição inicial não se deu neste momento de pandemia, a revisional é de 2019, e a emenda da inicial foi feita em 28 de novembro de 2019, ou seja, fora do período da pandemia.

O paciente possui outras condenações de tráfico, associação por tráfico, homicídio qualificado, porte ilegal por arma de fogo, executivo de pena, está com mandado de captura em aberto em Rondonópolis por rompimento da tornozeleira eletrônica, desativada desde 24 de abril de 2020.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO SR. DES. MARCOS MACHADO (5o VOGAL)

Retiro meu pedido de vista para acompanhar o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020